Tribunal: TJSP
Processo: 2281872-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Bloqueio de prontuário de condutor – Suspensão do direito de dirigir – Infrações que levaram à instauração do processo administrativo que foram autuadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ou pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – Não inclusão das pessoas jurídicas que lavraram os autos de infração que impede a verificação do envio das notificações de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Bloqueio de prontuário de condutor – Suspensão do direito de dirigir – Infrações que levaram à instauração do processo administrativo que foram autuadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ou pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – Não inclusão das pessoas jurídicas que lavraram os autos de infração que impede a verificação do envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade – Probabilidade do direito ausente – Recurso não provido.